Tribunal: TJDFT
Processo: 0740728-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PAGAMENTO EXCESSIVO DE BENEFÍCIO PREVIDENDIÁRIO. ERRO DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BOA-FÉ DO ASSISTIDO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não comporta repetição pagamento excessivo de benefício previdenciário realizado por erro da entidade fechada de previdência complementar, salvo quando verificada má-fé por parte do assistido.
II. No gozo de benefício de prestação continuada, o assistido não tem controle sobre a gestão administrativa da entidade fechada de previdência complementar, de maneira que não pode ser responsabilizado por acréscimo pago voluntariamente por erro ou interpretação equivocada de norma jurídica.
III. Benefício de previdência complementar, por sua própria origem e natureza jurídica, tem caráter genuinamente alimentar que independe de prova por parte do assistido quanto à sua utilização para o sustento próprio e de sua família.
IV. Recurso conhecido e desprovido.